Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-49.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO ADQUIRIDO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. REGRA PREVISTA NO ART. 2o, CAPUT, INC. XIII, DA LEI LOCAL No 6.466/2019. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI LOCAL No 7.591/2024. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO OBSERVÂNCIA. TEMA No 1383. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se é aplicável à apelada a isenção do IPVA, referente ao exercício do ano de 2025, estabelecida na regra prevista no art. 2o, caput e inc. XIII, da Lei local no 6.466/2019, destinada aos veículos elétricos ou híbridos.
2. A alteração promovida pela Lei local no 7.591/2024 no art. 2o, § 6o, inc. I, da Lei local no 6.466/2019 consiste em majoração indireta de tributo. 2.1. Com efeito, a aludida modificação introduziu novo requisito para a concessão de benefício tributário, qual seja, a imprescindibilidade de que o veículo tenha sido adquirido no Distrito Federal, resultando em verdadeira majoração indireta para os contribuintes antes beneficiados pela isenção. 2.2. Por essa razão, nos termos do princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal, somente pode ser aplicada após o transcurso de noventa dias após a publicação da lei respectiva. 2.3. A Lei local no 7.591/2024 foi publicada aos 4 de dezembro de 2024 e o fato gerador do IPVA ocorre no primeiro dia do ano. 2.4. Assim, não pode ser aplicada à apelada, no exercício fiscal do ano de 2025, a aludida regra tributária, como requisito para a aquisição do veículo no Distrito Federal.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 1383, fixou a tese segundo a qual o “princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, aplica-se às hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e exceções constitucionais para cada tributo".
4. Recurso conhecido e desprovido.